Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708589-15.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A APELADO: MARLI GOMES RIBEIRO DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre as preliminares formuladas nas contrarrazões, conforme determina o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator